Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-93.2020.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013209-93.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANUSA DE SOUZA LAURINDO - CPF: 050.643.631-41 (RECORRENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), UELINGTON LEANDRO NEVES ASSIS - CPF: 735.489.281-53 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19- AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM ADVOGADO – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DO CONTRATANTE

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 133173703, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a restituírem a importância de
R$ 1.622,36 (um mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos),
devidamente corrigida pelo INPC a partir do respectivo desembolso e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a falha na prestação dos serviços da demandada, bem como a ocorrência de danos morais, ainda, pugnam pela restituição do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referentes aos gastos com a advogada particular.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 133173707 e 133173709.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 133173705, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, no dia
01/12/2019
,
os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada
DECOLAR. COM LTDA
, referente ao trecho de Cuiabá-MT e Fortaleza-CE, com ida agendada para o dia
30/05/2020
e retorno em
06/06/2020
, com hospedagem inclusa, no valor total de
R$ 1.084,86 (um mil e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Contudo, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, os autores sofreram o cancelamento dos voos contratados, sendo realocados para o voo com saída agendada para o dia
27/09/2020,
às
05h35min
, e retorno na data de
04/10/2020
, às
06h05min
, mantendo-se o código de reserva da compra anterior
JRSEGE
, para efetuarem o
check-in,
bem como tiveram a hospedagem reagendada para as mesmas datas.

Ocorre que, no mês de
setembro/2020
, os reclamantes receberam um e-mail informando que os voos agendados sofreram alterações e que em breve estariam disponibilizando novas alternativas,
conforme documento anexado ao id. 133173653.

Desse modo, os autores efetuaram uma reclamação junto a companhia aérea, através dos
protocolos sob os nºs OT534120 e 200920002210,
porém, não obtiveram êxito na solução do impasse.

A reclamada DECOLAR.COM LTDA, em sede de contestação, pugna pela sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui responsabilidade sobre as alterações e cancelamentos de voos promovidos pela empresa aérea, inexistindo o dever de indenizar.

Já a reclamada GOL TRANSPORTES AEREOS S.A, sustenta que o cancelamento do voo contratado pelos autores se deu em decorrência da pandemia do COVID-19, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos morais.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a restituírem a importância de
R$ 1.622,36 (um mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos),
devidamente corrigida pelo INPC a partir do respectivo desembolso e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação.

Ainda, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das reclamadas, pois a primeira Ré, GOL, tem legitimidade na medida em que se trata da empresa aérea contratada para operar o voo. A segunda Ré, DECOLAR, também possui legitimidade uma vez que houve a comercialização de um pacote de viagens e não mera intermediação.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pelos recorrentes em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabiam, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, cumpre esclarecer que, tendo os autores optado pela remarcação das passagens aéreas, é aplicável a Lei nº 14.034/20,
in verbis:

Art. 3º. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador
no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)

§ 2º

Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer
ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de
remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado
.

(...)

§ 7º

O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas
, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

(grifei)

Logo, devida a remarcação das passagens aéreas, sem ônus ao consumidor, pela empresa reclamada,
observado o prazo estabelecido pela Lei nº 14.034/20.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a devolução dos valores pagos pelos reclamantes e devidamente comprovados nos autos.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de efetuar a remarcação do voo dos autores, nos termos da Lei nº 14.034/2020,
bem como da tentativa de resolução administrativa não atendida
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
, a título de
danos morais,
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, não há que se falar em restituição dos valores dispendidos com a advogada particular, tendo em vista que os honorários contratuais são ônus do contratante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contratação de advogado particular para o ajuizamento de demanda judicial, além de não configurar conduta contrária ao direito, constitui uma faculdade da parte que tem a opção de utilizar a Defensoria Pública, quando não possuir recursos financeiros.
(TJ-MT – APL: 00081403720148110006 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/05/2016) (grifei)

EMBARGOS INFRINGENTES - REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE. - Os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo são ônus da parte contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização.
(TJ-MG - EI: 10148080550368005 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018). (grifei)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MATERIAL – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Reembolso dos honorários advocatícios contratuais. Não cabimento. Os honorários não se confundem com a verba sucumbencial fixada na sentença. A condenação do vencido também ao pagamento dos honorários contratados pela parte vencedora implicaria em bis in idem. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP – APL: 10753025820138260100 SP 1075302-58.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 22/02/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante,
a título de
danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022